Tribunal: TJSP
Processo: 2013104-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2017. Rejeição de objeção de não executividade. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Improcedência. Título executivo que preenche os requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Presunção de liquidez e certeza não ilidida.

Imposto predial e

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2017. Rejeição de objeção de não executividade. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Improcedência. Título executivo que preenche os requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Presunção de liquidez e certeza não ilidida.

Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2007. Alegação de ilegitimidade da aplicação do IPCA (índice nacional de preços ao consumidor) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês para correção do débito. Insuficiência da prova documental para análise do tema. Matéria a ser deduzida em embargos do devedor. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013104-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MOACIR MONTEIRO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2013104-30.2020.8.26.0000
Agravante: Moacir Monteiro
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto 45. 452.
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercício de 2017. Rejeição de objeção
de não executividade. Alegação de nulidade da certidão de
dívida ativa. Improcedência. Título executivo que preenche
os requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do artigo
202 do Código Tributário Nacional. Presunção de liquidez
e certeza não ilidida.
Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2007.
Alegação de ilegitimidade da aplicação do IPCA (índice
nacional de preços ao consumidor) e de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês para correção do débito.
Insuficiência da prova documental para análise do tema.
Matéria a ser deduzida em embargos do devedor. Recurso
denegado.
Tempestivo agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto por Mauro Monteiro, em execução fiscal
movida pelo município de São Paulo ao fito de cobrança de imposto predial e
territorial urbano do exercício de 2017, contra decisão rejeitadora de objeção de
não executividade (folhas 62/66 e 76).
Argui-se nulo o título executivo, visto como
não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; sustenta-se
confiscatória a multa punitiva; afiança-se indevida a utilização do índice de
correção monetária e do percentual dos juros de mora adotados pelo município
para correção de seus débitos, pois superam aqueles utilizados pela União para
atualização dos seus; pleiteia-se acolhimento da objeção de não executividade.
Recebido e processado o recurso, sem efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensivo, determinou-se imediato julgamento.
Eis, sucinto, o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito.
No que toca ao argumento de nulidade da
certidão de dívida ativa por falta dos requisitos legais, está-se que não merece
prosperar. Se não, vejamos.
De nulidade do título executivo não há falar,
pois este declina o valor originário e a origem do crédito (imposto predial e
territorial urbano), bem como a natureza e o fundamento legal da exação (tributo
Lei Municipal 6.989/66 e suas alterações).
A certidão de dívida ativa também faz
referência aos encargos sobre os débitos e à lei que os embasa. Além disso,
obstado não ficou o exercício da ampla defesa, pois o recorrente demonstrou
inequívoca ciência do teor da exação.
Em suma: a dívida ativa regularmente inscrita
goza de presunção de certeza e de liquidez, a qual, para ser ilidida, depende de
prova inequívoca, a cargo do executado, nos termos do artigo 3o, parágrafo
único, da Lei 6.830/80.
Quanto à multa punitiva, a ela não se aplica o
princípio do não confisco, porquanto este diz tão-somente com tributos.
Eis a lição de Hugo de Brito Machado:
“A vedação do confisco é atinente ao tributo.
Não à penalidade pecuniária, vale dizer, à multa. O regime jurídico do tributo
não se aplica à multa, porque tributo e multa são essencialmente distintos. O
ilícito é pressuposto essencial desta, e não daquele.
........................................................................
“Porque constitui receita ordinária, o tributo
deve ser um ônus suportável, um encargo que o contribuinte pode pagar sem
sacrifício do desfrute normal dos bens da vida. Por isto mesmo é que não pode
ser confiscatório. Já a multa, para alcançar sua finalidade, deve representar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ônus significativamente pesado, de sorte que as condutas que ensejam sua
cobrança restem efetivamente desestimuladas. Por isso mesmo pode ser
confiscatória.” (in “Curso de Direito Tributário”, Malheiros Editores, São Paulo,
22a edição, páginas 47 e 48).
Por fim: no tocante à alegação de ilegalidade
dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicados pelo Fisco
Municipal, inadmissível sua análise no bojo de objeção de não executividade.
Os assuntos passíveis de exame em objeção de
não executividade são os previstos no artigo 485, § 3o, do Código de Processo
Civil: referem-se a vício aferível de plano e de ofício.
Apesar de nulidade da certidão de dívida ativa
se enquadrar no dispositivo legal dantes mencionado, sua análise, no caso
concreto, está a exigir apreciação mais acurada de dados probatórios,
incompatível com os angostos lindes da objeção de não executividade. O estudo
há de ser efetuado no momento processual oportuno, com a amplitude
necessária; a via adequada para o debate são os embargos do devedor.
Aqui se carece de elementos seguros a
demonstrar que a adoção do índice nacional de preços ao consumidor (IPCA)
mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês para atualizar os débitos
municipais, supere o índice utilizado pela União para cobrança de seus créditos
(taxa Selic). E, sem a produção de outras provas, não há como verificar se a
fórmula estabelecida pelo município supera o índice utilizado na esfera federal.
Quiçá em embargos se possam angariar melhores elementos de convicção.
Confiram-se, a propósito, as ementas dos
seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A
utilização da exceção de pré-executividade tem aplicação na Execução Fiscal
somente quando puder ser resolvida por prova inequívoca, sem dilação
probatória. 2. O reconhecimento, pelo Tribunal de origem, de que a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessita de produção de prova impossibilita a utilização da via peculiar da
exceção de pré-executividade. A revisão deste entendimento implica o reexame
da matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 07/STJ. 3. Agravo
Regimental não provido.” (agravo regimental no agravo de instrumento
857.403/SP, relator Ministro Herman Benjamin);
“EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CDA.
LIQÜIDEZ
E
CERTEZA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NÃO-CABIMENTO. 1. O STJ vem admitindo exceção de
pré-executividade em ação executiva fiscal para argüição de matérias de ordem
pública, tais como as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que
não haja necessidade de dilação probatória. 2. A discussão acerca da
responsabilidade prevista no art. 135 do CTN é inviável em sede de exceção de
pré-executividade quando constar o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa
(CDA), uma vez que demandaria produção de provas, tendo em vista a
presunção de liquidez e certeza da certidão. 3. Recurso especial provido.”
(recurso especial 572.088/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha).
Em epítome: diante do quadro acima aduzido,
a análise da alegação de excesso de cobrança deve ser relegada para o momento
processual oportuno.
Posto isso, nega-se provimento ao agravo.
Geraldo Xavier
Relator